Tribunal: TJDFT
Processo: 0723287-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 11.960/09. COISA JULGADA. RE 870.647/SE. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA.

1. Tendo o título executivo judicial determinado a observância da Lei no 11.960/09 quanto à correção monetária, não é possível nova discussão sobre o mesmo tema na fase de cumprimento individual.

2. A declaração de inconstitucionalidade emanada do excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) não se sobrepõe à coisa julgada, cuja revisão demanda ação rescisória.

3. Agravo de instrumento não provido.